Tribunal: TJBA
Processo: 8004019-60.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004019-60.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: SAFRA LEASING SA ARRENDAMENTO MERCANTIL e outros

Advogado(s)
:
ADRIANA SERRANO CAVASSANI registrado(a) civilmente como ADRIANA SERRANO CAVASSANI, BRUNO NOVAES BEZERRA CAVALCANTI

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
ADRIANA SERRANO CAVASSANI registrado(a) civilmente como ADRIANA SERRANO CAVASSANI, BRUNO NOVAES BEZERRA CAVALCANTI

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. IPVA. PRESCRIÇÃO DE PARTE DOS DÉBITOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA POR DÉBITOS REMANESCENTES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

Trata-se de Apelações Cíveis interpostas por SAFRA LEASING S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL e pelo ESTADO DA BAHIA contra sentença que julgou parcialmente procedente ação anulatória de débito fiscal. A decisão declarou a prescrição dos débitos vinculados aos PAFs 700000.4037/14-4, 700010.1063/14-6 e 700006.0623/10-0, mantendo a exigibilidade dos demais débitos. O Estado questiona o reconhecimento da prescrição, enquanto a instituição financeira busca afastar sua responsabilidade solidária pelos débitos remanescentes.

II. Questão em discussão

As questões centrais referem-se (i) à ocorrência da prescrição dos créditos tributários de IPVA e (ii) à legitimidade passiva da instituição financeira quanto aos débitos remanescentes, com fundamento na alegada baixa do gravame no Sistema Nacional de Gravames (SNG).

III. Razões de decidir

O IPVA é tributo sujeito ao lançamento de ofício, sendo o termo inicial da prescrição o dia seguinte ao vencimento do tributo, conforme jurisprudência pacificada do STJ.

Verificado o decurso de mais de cinco anos sem ato interruptivo válido entre a constituição definitiva dos créditos e o ajuizamento da ação anulatória, impõe-se o reconhecimento da prescrição dos débitos constantes nos PAFs indicados.

A baixa do gravame no SNG não é suficiente, por si só, para comprovar a transferência da propriedade do veículo. A responsabilidade solidária do arrendante subsiste enquanto não demonstrada a efetiva transferência de domínio e sua comunicação ao DETRAN.

Ausência de prova idônea da transferência da propriedade pela instituição financeira impede o afastamento de sua responsabilidade pelos débitos remanescentes.

IV. Dispositivo e tese

Recursos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:

O reconhecimento da prescrição dos créditos de IPVA ocorre quando, após a constituição definitiva, não há interrupção válida do prazo de cinco anos, nos termos do art. 174 do CTN.

A mera baixa do gravame no Sistema Nacional de Gravames (SNG) não é suficiente para excluir a responsabilidade solidária do arrendante ou credor fiduciário pelo pagamento do IPVA, sendo necessária a comprovação da transferência da propriedade junto ao órgão de trânsito.

Dispositivos legais relevantes citados:
CTN, arts. 174 e 156, V; CPC/2015, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 973.733/SC, Rel. Min. Luiz Fux; AgRg no REsp 1.566.018/MG; Súmula 280/STF; Súmula 7/STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelaç
ões

Cíveis Simultâneas de
n.º
8004019-60.2021.8.05.0001
da Comarca da
Capital
, em que figuram como Apelante
s e Apelados

SAFRA LEASING SA ARRENDAMENTO MERCANTIL
e
ESTADO DA BAHIA
,
reciprocamente.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
NEGAR
PROVIMENTO AO
S
RECURSO
S
, e o fazem nos termos do Voto do Relator.

Sala das Sessões, data em sistema.

DES. PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA